Tribunal: STF
Processo: RHC 271443
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.069.197/SC, submetido à relatoria do  Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 
Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no artigo 1º, I, do Decreto-Lei n. 201/67. 
O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu provimento ao apelo do Ministério Público para, em substituição à condenação anterior, condenar o recorrente pela prática do delito previsto no art. 317, § 1º, do Código Penal, fixando a pena em 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto.
Alegando a incompetência da Justiça estadual, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FRAUDE EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. VERBAS PROVENIENTES DE CONTRATO DE MÚTUO CELEBRADO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF). AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. ENUNCIADO N. 209 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. O agravante alega incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a ação penal por entender que as verbas obtidas mediante contrato de mútuo celebrado com intermediação da Caixa Econômica Federal atrai o interesse da União e a competência da Justiça Federal. 
2. Ao que se tem dos autos, os recursos foram transferidos mediante contrato de mútuo, nos termos estabelecidos no art. 586 e seguintes do Código Civil, em que há transferência do domínio da coisa emprestada ao mutuário, por cuja conta correm os riscos dela, desde a tradição. Em razão disso, não se constata os requisitos que atraem a competência da Justiça Federal, quais sejam, a existência de verba federal e sua submissão a controle perante órgão federal. No caso destes autos, os recursos tiveram o domínio transferido à Administração Pública Federal, de maneira que, nessa hipótese, aplica-se o entendimento cristalizado no enunciado n. 209 da Súmula desta Corte. 
3. Agravo regimental não provido.

Neste Recurso Ordinário, a defesa reitera a alegação de incompetência da Justiça estadual para processar e julgar a causa, sustentando que “os depoimentos de servidores do Município de São Bonifácio, transcritos pelo próprio acórdão estadual do TJSC, ratificaram a natureza federal das verbas utilizadas para a compra da máquina escavadeira, bem como a sua fiscalização pela Caixa Econômica Federal”.
Ao final, requer o provimento do recurso para “anular a ação penal e todos os atos decisórios até aqui praticados, a partir do recebimento da denúncia inclusive, com a consequente remessa dos autos para a Justiça Federal”.
É o relatório. Decido.

No caso em exame, segundo consta da denúncia, “no ano de 2010, os acusados PEDRO, VALDIR, ONEIDES, ELONIR e LAURINO teriam frustrado o caráter competitivo do Processo de Licitação n. 20/2010, com o intuito de obter vantagens indevidas decorrentes da adjudicação de uma escavadeira hidráulica ao Município de São Bonifácio”, pois “teriam ajustado a venda da referida máquina mediante o pagamento de propina a LAURINO, então Prefeito Municipal, que, valendo-se do cargo e de sua influência, deu início ao procedimento licitatório, direcionando a descrição do objeto no instrumento convocatório”.
Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias no sentido de que a competência para o processamento e julgamento da ação penal é da Justiça estadual, por não ter ficado demonstrado que o delito tenha sido praticado em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, de suas autarquias ou empresas públicas (art. 109, IV, da CF/88). Destacou-se, em especial, que “a alegada participação da CEF no financiamento dos valores utilizados para compra da máquina objeto da licitação, no sentido de que mesmo que tenha ocorrido a malversação do recurso utilizado na licitação, isso não afeta a instituição financeira, que, de qualquer forma, teve de volta o montante emprestado”. Confira-se o elucidativo voto do Ministro Relator:

[...]
De acordo com os autos, o agravante, na condição de prefeito do município de São Bonifácio, em Santa Catarina, participou de atos que resultaram na frustração do caráter competitivo do Pregão Presencial n. 20/2010. Na mesma ocasião, o agravante solicitou vantagem indevida para que fosse dado início a procedimento licitatório viciado.
[...] 
O Tribunal de origem destacou que os recursos utilizados no contrato [de licitação] que deu origem à ação penal aqui debatida tiveram origem em um contrato de financiamento de crédito firmado pelo município de José Bonifácio por intermédio da Caixa Econômica Federal no âmbito do programa federal Provias. A linha de crédito, no valor de R$ 570 mil se destinava à aquisição de uma escavadeira hidráulica. 
A preliminar de incompetência da justiça estadual foi afastada pelo Tribunal de Justiça, que entendeu que o valor do contrato de mútuo passou a fazer parte do patrimônio do município, não se tratando de verba pública federal sem contrapartida financeira, como ocorre nas hipóteses de repasse de verba por meio de emendas parlamentares ou verba de fundos de transferência para estados e municípios.
Neste caso, os recursos advieram de contrato de mútuo (empréstimo bancário) formalizado entre o município e instituição financeira, de maneira que houve incorporação ao patrimônio municipal, afastando o interesse jurídico direto da União e atraindo a competência da Justiça Estadual, nos termos do enunciado n. 209 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça: Compete à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal. 
Diferentemente do que ocorre com as verbas transferidas entre o Sistema Único de Saúde e os municípios, disciplinada pela Lei n. 8.080/1990, cuja competência para fiscalização é de órgãos e entidades de controle federais, neste caso, há um contrato de mútuo, previsto no art. 586 e seguintes do Código Civil, em que há transferência do domínio da coisa emprestada ao mutuário, por cuja conta correm os riscos dela, desde a tradição. 
Do acórdão recorrido não se infere, por exemplo, que o banco da União tenha deixado de ser credor dos valores que foram por ele emprestados ao ente local, de modo que não há falar que o crime tenha se dado em detrimento de bens, serviços ou interesse da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas, a teor do art. 109, IV, da CF/88. 
Logo, não está configurada a competência da Justiça Federal. Tem-se, assim, que não estão presentes os requisitos que atraem a competência da Justiça Federal: a existência de verba federal e sua submissão a controle perante órgão federal, uma vez que os recursos, por serem provenientes de contrato de mútuo, tiveram o domínio transferido à Administração Pública Municipal.
[...]

Observa-se que as instâncias ordinárias concluíram, com base no conjunto probatório dos autos principais, pela competência da Justiça estadual para o processamento e julgamento da ação penal. Assim, para se chegar a conclusão diversa, de modo a afastar o quadro fático delineado pelas instâncias ordinárias, seria necessário proceder ao reexame do conjunto fático-probatório, providência que, como se sabe, mostra-se incompatível com esta via processual (HC 136.622-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956/RS, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).
Também nesse sentido, manifestou-se a Procuradoria-Geral da República, a saber: 

[...] eventual acolhimento da tese defensiva de nulidade da Ação Penal nº 5000918-90.2019.8.24.0071, em razão da incompetência da Justiça Estadual para o processo e julgamento do delito capitulado no artigo 317, § 1º, do Código Penal exigira o inexorável revolvimento do acervo fático-probatório em que se apoiou a condenação ora recorrente.
[...] não se verificam os requisitos que atraem a competência da Justiça Federal, quais sejam, a existência de numerário federal e sua submissão a controle perante órgão federal, [...] não havendo qualquer prejuízo ao ente público federal, inviável o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Estadual para o deslinde do feito.

Em conclusão, os autos não apresentam hipóteses caracterizadoras de restrições abusivas ou arbitrárias que tenham afetado o direito de locomoção do paciente, pressuposto indispensável para a concessão da ordem de Habeas Corpus.
Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 
Publique-se. 
Brasília, 6 de maio de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente